Tribunal: TJSP
Processo: 2036972-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. Pedido deduzido nas razões de agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença. Decisão monocrática que determinou à recorrente que demonstrasse ter obtido a gratuidade em primeiro grau ou recolhesse o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção do recurso. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. Pedido deduzido nas razões de agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença. Decisão monocrática que determinou à recorrente que demonstrasse ter obtido a gratuidade em primeiro grau ou recolhesse o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção do recurso. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão agravada. Embora a gratuidade possa ser postulada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o pleito deve ser direcionado ao Juiz Natural, a saber, aquele perante o qual tramita o processo. Possibilidade do pedido ser deduzido diretamente ao Tribunal apenas quando esgotada a jurisdição originária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.